Tribunal: TJDFT
Processo: 0727658-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉRITO. CITAÇÃO NO ENDEREÇO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. A eventual apresentação de contas pelo réu na primeira fase do procedimento não implica em perda superveniente do seu interesse de agir com relação ao pedido de declaração de nulidade da citação, mas tão somente no julgamento das contas como prestadas. 1.1. O interesse de agir quanto à declaração de nulidade do ato citatório permanece, pois, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu (art. 312, CPC), bem como requisito de validade dos atos processuais seguintes (art. 239, CPC). Preliminar rejeitada.

2. A ação de exigir contas possui duas fases. Na primeira, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, apuram-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser válida a citação da pessoa jurídica no endereço de sua sede, ainda que recebida por preposto que não seja seu representante legal, sobretudo quando ausente qualquer ressalva acerca do exercício dos poderes de representação, aplicando-se, assim, a Teoria da Aparência.

4. Recurso não provido.